Tribunal: TJBA
Processo: 8028085-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028085-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: REGINALDO DA MOTA ALCANTARA e outros Advogado(s): REGINALDO DA MOTA ALCANTARA IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COTEGIPE - BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO COM IDÊNTICO OBJETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena sem prévia intimação pessoal do sentenciado. A defesa sustentou ilegalidade da medida, sob alegação de afronta às Resoluções CNJ nº 417/2021 e nº 474/2022, bem como requereu, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da ausência de vagas em estabelecimento adequado, das condições pessoais favoráveis do paciente e da necessidade de manutenção do sustento familiar. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora informou a interposição prévia de Agravo em Execução contra a decisão que indeferiu os pleitos defensivos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível o manejo simultâneo de Habeas Corpus e Agravo em Execução Penal com idêntico objeto e pretensão; (ii) se a ausência de documentos essenciais à instrução do writ impede o conhecimento da impetração; e (iii) se há flagrante ilegalidade apta a justificar a superação excepcional dos óbices processuais identificados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Verificou-se que a defesa interpôs Agravo em Execução Penal contra a decisão que indeferiu os pedidos de revogação do mandado de prisão, concessão de regime semiaberto harmonizado e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, formulando pretensão idêntica à deduzida no presente writ. 4. A utilização concomitante de Habeas Corpus e recurso próprio para impugnar o mesmo ato judicial configura indevida sobreposição de meios impugnativos e afronta ao princípio da unirrecorribilidade, circunstância que inviabiliza o conhecimento da ordem. 5. Constatou-se, ainda, deficiência na instrução do Habeas Corpus, uma vez que a defesa deixou de juntar cópia da decisão proferida em 19/03/2026 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, peça indispensável à análise da alegada ilegalidade e à aferição dos fundamentos adotados pela autoridade apontada como coatora. 6. A ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal impede o adequado controle jurisdicional pela via estreita do Habeas Corpus, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 7. Não se verificou hipótese de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação excepcional dos óbices processuais, especialmente diante das informações prestadas pela autoridade coatora acerca da inexistência de déficit de vagas no regime semiaberto e da pendência de apreciação definitiva do Agravo em Execução interposto pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. A impetração simultânea de Habeas Corpus e recurso próprio contra o mesmo ato judicial, com idêntica pretensão, viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento do writ. 2. A ausência de documentos essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal configura deficiência de instrução apta a obstar o conhecimento do Habeas Corpus. 3. A superação excepcional dos óbices processuais exige demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade, não configurada na hipótese.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 319; LEP, art. 197; RITJBA, art. 258; Resoluções CNJ nº 417/2021 e nº 474/2022; Súmula Vinculante nº 56 do STF. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 1.057.180/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 23.04.2026. STJ, HC nº 907.651/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 23.12.2025. STJ, AgRg no RHC nº 199501/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028085-34.2026.805.0000, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/Ba, tendo como Impetrante o Bel. Reginaldo da Mota Alcantara e Paciente Averlandio de Oliveira Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto.